Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-74.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702633-74.2024.8.07.0019 RECORRENTE: JURACY CORDEIRO DE SOUZA RECORRIDO: OBRAS DE ASSIST E DE SERV SOCIAL DA ARQUID DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELAÇÃO DE EMPREGO. POSSE CLANDESTINA. ESBULHO. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. BENFEITORIAS. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA. DESOCUPAÇÃO FORÇADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. 3. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. 4. Os elementos de provas são insuficientes para determinar a posse legítima do réu (CPC, art. 373, II), estando comprovado que a ocupação inicial do terreno ocorreu por atos de mera permissão, em face da relação de emprego com a autora. Após a demissão do réu, a sua detenção deu-se de forma clandestina, caracterizando esbulho possessório (CC, art. 1.208). 5. O possuidor de má-fé não tem direito à indenização, e o eventual ressarcimento pelas benfeitorias necessárias devem ser devidamente comprovadas, sem direito de retenção (CC, art. 1.220). Mesmo nas hipóteses de acessão (CC, art. 1.253), é indevida a indenização pelas construções edificadas em terreno alheio se o construtor procedeu de má-fé (CC, art. 1.255). 6. O cumprimento de ordem judicial, por si só, não gera direito à indenização por dano moral, especialmente quando a desocupação forçada decorre de ordem judicial devidamente fundamentada na lei de regência e no esbulho possessório. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884, 1.219, 1.220, 1.253 e 1.255, todos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas no imóvel diante de sua permanência prolongada por mais de 16 (dezesseis) anos e da ciência e tolerância da proprietária; b) artigos 369, 370, 371 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova oral essencial ao deslinde da controvérsia, tendo em vista que a residência construída foi demolida antes do trânsito em julgado; c) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por dano moral, ao argumento de que a demolição da edificação teria caracterizado abuso de direito. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO LOPES DE SOUZA, OAB/DF 24.801, e SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 60.821. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, 1.219, 1.220, 1.253 e 1.255, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 369, 370, 371 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no que tange ao invocado vilipêndio aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 75809810. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024